Tribunal: TJDFT
Processo: 0708425-85.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITOS INTEGRATIVOS. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das hipóteses previstas nos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo civil de 2015.
2. A pretensão de reexame do julgado não comporta provimento por meio do recurso de embargos de declaração, devendo a recorrente interpor o recurso formalmente adequado.
3. É defeso inovar em sede de embargos de declaração, a não caracterizar defeito de omissão a ausência de manifestação sobre insurgência não formulada a tempo e modo.
4. Não se verifica omissão na ausência de distinção referentemente a todos os precedentes invocados pela parte, mormente se não revestidos de aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo Julgador (artigo 489, § 1o, IV, CPC).
4.1. Consoante já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de analisar e afastar os precedentes invocados pela parte está restrita aos entendimentos vinculantes, qualificados como de observância obrigatória, elencados no rol do artigo 927 do Código de Processo Civil.
5. Mesmo para a finalidade de prequestionamento, os argumentos expendidos nos embargos de declaração devem se ater aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.